Tribunal: TJDFT
Processo: 0749873-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749873-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUIS FERNANDO MATIAS DECISÃO 1. O autor agrava da ordem de emenda à inicial de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), exarada pela 3a Vara Cível de Brasília (id 75765660 – autos principais, para juntar a comprovação da mora pela efetiva entrega da notificação no endereço do devedor informado no contrato. Sustenta, em suma, que a mora decorre do simples inadimplemento contratual e pode ser demonstrada pelo envio de AR ao endereço fornecido pelo devedor. Requer a reforma da decisão. 2. A ordem de emenda não se insere no rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 01.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR